Tribunal: TJSP
Processo: 1011286-34.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Pacta sunt servanda, prevalece o contrato que estabeleceu honorários calculados sobre o proveito econômico objeto de decisão judicial na reclamação trabalhista patrocinada, não sobre verbas extraprocessuais decorrentes de ulterior demissão do empregado por justa causa. Mantém-se a condenação de advogados ao repasse do excesso retido, mas se rejeita a pretendida indenização moral na mera

Ementa:
Pacta sunt servanda, prevalece o contrato que estabeleceu honorários calculados sobre o proveito econômico objeto de decisão judicial na reclamação trabalhista patrocinada, não sobre verbas extraprocessuais decorrentes de ulterior demissão do empregado por justa causa. Mantém-se a condenação de advogados ao repasse do excesso retido, mas se rejeita a pretendida indenização moral na mera inadimplência contratual e, diante da reciprocidade da decadência, redefine-se a disciplina das verbas de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1011286-34.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes BRUNO CÉSAR SILVA e LUIZ
ANTONIO DEVITO GOMES e é apelado JEAN CARLOS
SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011286-34.2019.8.26.0020 - Cq 12121e
2
Voto no 43.058
Apelação no 1011286-34.2019.8.26.0020
6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Capital
Apelantes: Bruno César Silva e Luiz Antonio Devito Gomes
Apelado: Jean Carlos Santos Pereira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Pacta
sunt
servanda,
prevalece
o
contrato que estabeleceu honorários
calculados sobre o proveito econômico
objeto de decisão judicial na reclamação
trabalhista patrocinada, não sobre verbas
extraprocessuais decorrentes de ulterior
demissão do empregado por justa causa.
Mantém-se a condenação de advogados
ao repasse do excesso retido, mas se
rejeita a pretendida indenização moral na
mera inadimplência contratual e, diante
da reciprocidade da decadência, redefine-
se
a
disciplina
das
verbas
de
sucumbência.
Réus, advogados apelam (fls. 196/210)
da respeitável sentença (fls. 189/193) que acolheu ação
indenizatória promovida por ex-cliente e lhes rejeitou
reconvenção. Reclamam de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado, que impediu a produção de prova
oral da “ciência inequívoca” pelo autor “dos termos” da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011286-34.2019.8.26.0020 - Cq 12121e
3
“avença”. Negam a obrigação e insistem em que “um dos
pedidos” da reclamação trabalhista patrocinada era “a
rescisão indireta”, que ocorreu no seu curso e ensejou
“haveres rescisórios” e “FGTS”, que se compreendem no
proveito econômico. Negam também tratar-se de verbas
extraprocessuais, pertinência da falta de decisão judicial,
conduta ilícita e dano moral. Insistem no pedido
reconvencional, os honorários sobre o valor do seguro
desemprego.
Vieram preparo (fls. 211/212) e resposta
(fls. 216/222).
É o relatório.
O contrato estabeleceu que, “a título de
remuneração pelos serviços prestados”, os advogados
receberiam do cliente trinta por cento “calculados sempre
sobre o valor bruto a ser homologado judicialmente,
inclusive sobre acordos” (fls. 13/15).
Pacta
sunt
servanda,
prevalecem
honorários sobre o proveito econômico na reclamação
trabalhista patrocinada e objeto de decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011286-34.2019.8.26.0020 - Cq 12121e
4
Acordo não houve, a rescisão indireta
que se compreendia na reclamação acabou por se prejudicar
pela posterior demissão sem justa causa e desta, não
daquela, decorreu o pagamento das verbas rescisórias,
extraprocessuais, sim.
Não
se
justificava
a
oitiva
de
testemunhas, do que resulta que se admitia o julgamento
antecipado sem cerceamento de defesa.
Assim, houve retenção ilícita, que obriga
os réus ao repasse objeto da condenação, no ponto mantida,
como mantida fica a rejeição da reconvenção, pelos mesmos
fundamentos.
Todavia, o episódio configura mera
inadimplência contratual, que não viola direito de
personalidade nem gera dano moral e, portanto, exclui-se a
indenização dessa natureza.
Reduz-se, pois, a parcial o decreto de
procedência da ação e se mantém o decreto de
improcedência da reconvenção e, nesta, a disciplina das
verbas de sucumbência, com acréscimo de um ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011286-34.2019.8.26.0020 - Cq 12121e
5
percentual pela decadência recursal.
Na ação, há reciprocidade de decadência
e cada polo arcará em favor do outro com honorários de
sucumbência de doze por cento, sobre o débito, em favor do
autor, e sobre a pretensão excluída, em favor dos réus, sem
honorários recursais.
As custas observarão idêntica proporção,
ressalvados os efeitos da gratuidade (Lei 1.060/50, art. 12, e
Código de Processo Civil de 2015, art. 98, § 3o).
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se parcial provimento ao apelo.

Celso Pimentel
relator